Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. I. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. II. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. III. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO CONTRAÍDO PELA EX-SÓCIA EM NOME E EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE. TEORIA ULTRA VIRES SOCIETATIS. REVOGAÇÃO. LEI N. 14.195/2021. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ DO TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE PELO ATO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR, AINDA QUE PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VECIMENTO. 30 (TRINTA) DIAS APÓS O MÚTUO. INTELIGÊNCIA DO ART. 592, II, DO CÓDIGO CIVIL. IV. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O CPC estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acometida pela preclusão, impedindo a reanálise de matéria já decidida e não interpelada no modo e tempo próprios. Contrario sensu da previsão contida no art. 1009, § 1o, do diploma processual, é certo que a inadmissão da intervenção de terceiro veiculada em decisão interlocutória autorizava o manejo do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, IX, do CPC, de modo que o chamamento ao processo pretendido não pode ser objeto de conhecimento no recurso de apelação, por constituir matéria acobertada pela preclusão.
2. A ação de dissolução parcial da sociedade é procedimento especial disciplinado nos arts. 599 a 609, do CPC e regula os casos em que, malgrado haja a saída de um ou mais sócios, não haverá a dissolução total da sociedade. 2.1. Na fase de apuração de haveres, busca-se quantificar o valor devido ao sócio retirante da sociedade. 2.2. A ação de cobrança objeto dos autos versa sobre o mútuo contraído perante terceiros em favor da sociedade pela ex-sócia. São relações jurídicas distintas. 2.3. Hipótese em que inexistente a alegada prejudicialidade externa suscitada pela apelante.
3. A Lei n. 14.195/2021 revogou a previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil, que consagrava a aplicação da Teoria Ultra Vires Societatis, segundo a qual a sociedade não responde pelos atos praticados pelo administrador com excesso de poder. 3.1. Deve ser aplicada ao caso a Teoria da Aparência, de forma que a sociedade deve responder perante os terceiros de boa-fé pelos atos praticados pelos administradores, ainda que agindo com excesso de poder.
4. Inexistindo prazo específico para o mútuo, aplica-se a disposição do art. 592, II, do Código Civil, segundo o qual não sendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro. 4.1. Constatada a regularidade da contratação e aferível a data de vencimento, incabível a fixação de juros e de correção monetária tão somente a partir da data da citação.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.